Tribunal: TJSP
Processo: 1024243-45.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
MENSALIDADES ESCOLARES – Ação de cobrança – Inadimplência em relação a proporcionalidade dos serviços educacionais prestados referente ao mês de dezembro de 2015 – Requerimento de matrícula onde há informação acerca do valor total do curso e dos módulos letivos que seriam cursados durante sua vigência – Réu que não se desincumbiu do ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou

Ementa:
MENSALIDADES ESCOLARES – Ação de cobrança – Inadimplência em relação a proporcionalidade dos serviços educacionais prestados referente ao mês de dezembro de 2015 – Requerimento de matrícula onde há informação acerca do valor total do curso e dos módulos letivos que seriam cursados durante sua vigência – Réu que não se desincumbiu do ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito reclamado pela autora - Procedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024243-45.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA CAMARGO, é apelado FUNDAÇÃO
ARMANDO ALVARES PENTEADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024243-45.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 41776
2
VOTO No: 41776
APEL. N°: 1024243-45.2019.8.26.0577
COMARCA: São José dos Campos (4a Vara Cível)
APTE: Vicente de Paulo de Oliveira Camargo (R)
APDA: Fundação Armando Álvares Penteado (A)
MENSALIDADES
ESCOLARES

Ação
de
cobrança

Inadimplência em relação a proporcionalidade dos serviços
educacionais prestados referente ao mês de dezembro de 2015
Requerimento de matrícula onde há informação acerca do valor total
do curso e dos módulos letivos que seriam cursados durante sua
vigência Réu que não se desincumbiu do ônus de provar os fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito reclamado pela
autora - Procedência mantida Recurso improvido.
1.
Trata-se
de
ação
ordinária
de
cobrança
(mensalidade proporcional de dezembro de 2015, referente ao curso de
pós graduação lato sensu em Direito Civil e Processo Civil, no valor de
R$2.289,96, fls. 23/24) intentada por Fundação Armando Álvares
Penteado em face de Vicente de Paulo de Oliveira Camargo, julgada
procedente pela r. sentença de fls. 99/101, declarada a fls. 107 e 113,
de relatório a este integrado, condenando o réu ao pagamento de
R$2.289,96, com correção monetária desde o ajuizamento da ação,
mais os juros de mora de 1% ao mês a partir da citação bem como
custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre a
condenação.
Apelou o réu em busca da reforma aduzindo, em
resumo, (1) a nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação e
cerceamento de defesa (2) a apelada divulgou através de folder, nomes
de profissionais renomados que ministrariam o curso e, até onde se
lembra, não houve a participação de nenhum deles, (3) por esse
motivo, a qualidade dos serviços educacionais prestados restou abalada
levando-o a rescindir o contrato, (4) houve ofensa ao art. 369 do CPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024243-45.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 41776
3
porquanto o MM. Juiz deixou de ordenar que a apelada juntasse prova
essencial, concernente ao prospecto ou folder mencionado, que se
prestaria a comprovar que o curso foi ministrado por profissionais
diferentes do divulgado e assim, embasar o seu inadimplemento, (5) a
cobrança é ilícita, pois requereu o cancelamento do curso em
14.08.2015 e a apelada está cobrando mensalidade proporcional
referente a dezembro de 2015 ou seja, 4 meses após o pedido de
cancelamento e (6) “os juros moratórios devem incidir sobre o valor da
dívida atualizada e multa contratual, ou seja R$1.579,29” (fls. 92/108).
A insurgência é tempestiva, foi respondida (fls.
136/144) e recolheu-se o preparo (fls. 131/132).
É o relatório.
2. Despropositada a preliminar de nulidade da r.
sentença por ausência de fundamentação adequada, pois a r. decisão
contém explanação sucinta e suficiente dos motivos do convencimento
do MM. Juízo de primeiro grau.
Ademais, o convencimento do magistrado e o
provimento jurisdicional devem estar fundados nas provas coligidas aos
autos, segundo as regras de distribuição dos ônus da sua produção, o
que foi observado pelo MM. Juiz sentenciante, razão pela qual não se
pode agasalhar a tese do apelante de que o r. decisum singular é nulo
tão somente porque as suas razões e pretensões não foram acolhidas.
Aliás, deve ser considerado que "o Juiz não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a
ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024243-45.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 41776
4
a um a todos os seus argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340,
111/414).
3. Inocorreu o pretenso cerceamento de produção de
provas, a teor do disposto no art. 355, inciso I, do CPC.
A dilação instrutória, no caso vertente, revelava-se
impertinente e inoportuna, consubstanciando diligência inútil ou
protelatória que cumpria fosse dispensada para assegurar-se a
regularidade e ágil desate da lide a ser composta, atendendo-se as
prescrições fixadas nos arts. 139, inc. II, 355, inc. I e 370, parágrafo
único, do CPC.
Ao Juiz, como destinatário das provas produzidas,
cabe a análise dos elementos probatórios e, portanto, da conveniência
da realização de outras para o seu convencimento.
A
respeito
iterativos
ensinamentos
pretorianos
indicam o melhor norte, in verbis:
“JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - Pretendido
cerceamento de defesa - Inocorrência - Matéria exclusivamente jurídica
- Provas documentais satisfatórias.
Não há falar em cerceamento de defesa em razão do
julgamento antecipado da causa se, tratando-se de matéria
exclusivamente jurídica, o caso era de pronto desate, sendo dispensável
a produção de outras provas além das documentais existentes nos
autos.” (RT 594/132).
“Constantes
dos
autos
elementos
de
prova
suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”
(STJ-4a Turma, Ag. 14.952-DF-AgRg, J. 04.12.1991, np, vu, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024243-45.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 41776
5
SÁLVIO DE FIGUEIREDO, DJU 03.02.1991, p. 472, 2a col., em., apud
Theotonio Negrão. CPCLPV. 32a ed. São Paulo: Ed. Saraiva, atual. até
09.01.2001, p. 408, nota 2a ao art. 330).
“CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência -
Desnecessidade de produção de prova em audiência - Julgamento
antecipado - Apelação não provida.” (RT 505/223).
In casu, a matéria submetida a julgamento, ante a
documentação carreada aos autos, dispensava a produção das provas
pretendidas, pois suficiente o acervo já amealhado para o desate da
lide.
Desse modo, rejeita-se o pleito de anulação da r.
sentença vergastada por suposta ausência de fundamentação ou
cerceamento de defesa.
4. No mérito, a questão prescinde de maiores
digressões.
De feito, os documentos de fls. 23/24 e 25/29
indicam que o apelante estava matriculado no curso de Pós-Graduação
Lato Sensu em Direito Civil e Processual Civil, turma 136201/15,
composto de 3 módulos, no período compreendido entre março de 2015
e outubro de 2016 com apresentação de monografia até fevereiro/2017
cujo pagamento no valor de R$21.515,00, fora dividido em 24 parcelas,
sendo a 1a no ato a título de matrícula no valor de R$853,41 e as
demais 23 parcelas no valor de R$898,33 cada, de abril/2015 até
fevereiro/2017.
A par disto observa-se que os valores cobrados se
referiam ao valor total do curso, por óbvio, o contrato era válido de
março de 2015 a outubro de 2016, mostrando-se lícita a cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024243-45.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 41776
6
proporcional dos serviços prestados.
Verifica-se que o apelante iniciou o 1o módulo em
março/2015, cursou até agosto/2015 e, conquanto não se possa
afirmar peremptoriamente, é presumível que tinha plena ciência do
quanto havia sido deduzido na pretensão trazida a Juízo, pois, ao
requerer o cancelamento do curso em 14.08.2015, consignou que:
(...)
“Sem prejuízo, caso o curso retome sua finalidade
inicial,
oferecendo
um
maior aprofundamento nos temas que
efetivamente alicerçam o direito civil (como, por exemplo, o instituto de
propriedade), estou disposto a renovar a minha matrícula e pagar as
parcelas já vencidas até a presente data.” (fls. 58).
Em suma, o apelante se limitou a alegar a má
qualidade dos serviços educacionais prestados pela apelada e não
comprovou o pagamento do débito apontado, tampouco acostou
qualquer documento impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
autoral, ônus que lhe cabia (art. 373, II, do CPC), tudo indicando que a
manutenção da r. sentença vergastada é medida de justiça que se
adequa à espécie.
5. Por fim, os juros moratórios devem incidir a partir
do vencimento da obrigação por se tratar de responsabilidade
contratual concernente a obrigação líquida (mora ex re), em
conformidade com o art. 397 do Código Civil e Súmula 43 do Superior
Tribunal de Justiça.
6. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024243-45.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 41776
7
Assinatura Eletrônica